Tribunal: TJDFT
Processo: 0706541-78.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PERÍCIA UNILATERAL. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RESSALVA.
1. Pela regra de distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito; e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do Código de Processo Civil).
2. Perícia técnica realizada por expert não nomeado pelo Juízo, sem se sujeitar ao crivo do contraditório e da ampla defesa, mas, ao contrário, produzida de forma unilateral, em decorrência de contrato firmado entre o perito e uma das partes, deve o seu resultado ser visto com cautela, porquanto não se caracteriza como prova inequívoca.
3. O laudo emitido pela Polícia Civil do Distrito Federal, dotado de presunção de imparcialidade e veracidade, apesar de entender como inconclusiva a causa determinante do acidente, é categórico acerca da velocidade do veículo segurado estar acima da permitida para a via, o que, induvidosamente, concorreu para o infortúnio.
4. Se os documentos juntados pela seguradora não são hábeis a demonstrar que o réu adentrou à via preferencial de forma abrupta e inoportuna, causando o abalroamento, tem-se que a mesma não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito de modo a viabilizar o ressarcimento pretendido (gastos com reparos de veículo segurado).
5. Recurso não provido.